Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007587-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[KELLY MARINE SILVA TONEL - CPF: 046.333.061-70 (ADVOGADO), UDSON ANJO LEMES - CPF: 062.085.441-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), KELLY MARINE SILVA TONEL - CPF: 046.333.061-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILETE MONSSON - CPF: 026.283.421-97 (TERCEIRO INTERESSADO), B. I. S. L. - CPF: 117.994.061-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR SERGIO VALERIO. VENCIDA A DOUTA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA KNAUL ALBUQUERQUE, QUE DENEGAVA A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA POR OMISSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Kelly Marine Silva Tonel em favor de Udson Anjo Lemes, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos n. 1000040-38.2026.8.11.0109. O paciente foi preso em 13.01.2026, pela suposta prática do crime de tortura por omissão (art. 1o, §2o c.c. §4o, inc. II, da Lei n. 9.455/1997), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado), com as implicações da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em contexto de violência doméstica contra sua filha Bruna Isabelly Silva Lemes, de três anos de idade. A audiência de custódia foi realizada em 14.01.2026, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 26.01.2026 e recebida em 18.02.2026. A impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do delito, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O Desembargador Relator indeferiu a liminar em 26.02.2026 (id. 348898853). O Juízo coator prestou informações em 03.03.2026 (id. 350735866), reiterando os fundamentos da decisão. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (id. 352703353).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum libertatis, ou se as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando as peculiaridades do caso concreto e os predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva constitui medida excepcional e de ultima ratio no sistema processual penal brasileiro, devendo ser decretada apenas quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2.

O art. 312 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige não apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, mas também a demonstração do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", reforçando o caráter cautelar e excepcional da prisão preventiva.

3.

A gravidade abstrata do delito, a comoção social e a repercussão do fato, isoladamente consideradas, não constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4.

No caso concreto, embora a decisão impugnada tenha mencionado a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a fundamentação baseou-se predominantemente na gravidade em abstrato do delito e na proteção da vítima, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, o perigo específico gerado pelo estado de liberdade do paciente.

5.

A confissão espontânea da corré Marilete Monsson Faria quanto à autoria material das agressões contra a criança constitui elemento relevante para a análise da necessidade da custódia cautelar do paciente, acusado de conduta omissiva.

6.

A imputação ao paciente refere-se à omissão no dever de proteção, e não à prática direta de violência física contra a vítima, o que diferencia substancialmente sua situação processual em relação à corré.

7.

Os elementos informativos indicam que o paciente trabalhava em local distante da residência, saindo às 06h e retornando às 19h, o que limitava seu tempo de convivência direta com a infante e sua capacidade de supervisão contínua.

8.

Consta dos autos que o paciente, ao tomar conhecimento das agressões, havia contratado serviço de taxista para deixar a cidade com a criança, com viagem agendada para o dia em que foi preso, o que demonstra intenção de afastar a vítima do ambiente de violência.

9.

O paciente comunicou à corré, no dia anterior à prisão, que estava encerrando o relacionamento e deixando a cidade em razão da forma como ela tratava a criança, o que pode ter desencadeado as agressões mais graves que motivaram a intervenção do Conselho Tutelar.

10.

A criança, após a prisão do paciente, vem manifestando desejo de sua presença, apresentando sinais de febre e dores, o que indica a existência de vínculo afetivo positivo entre pai e filha, incompatível com a alegação de que o paciente representaria perigo concreto à integridade da vítima.

11.

O paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, conforme certidão anexa aos autos, tem residência fixa no município de Marcelândia (MT), onde passará a residir com sua genitora, e exerce atividade laboral lícita como plainador de madeiras.

12.

A denúncia já foi oferecida e recebida, encontrando-se o processo na fase de resposta à acusação, o que afasta o risco de comprometimento da instrução criminal pela eventual liberdade do paciente.

13.

O risco de fuga não restou demonstrado de forma concreta, considerando que o paciente possui vínculos familiares, sociais e laborais no município, e que a intenção de deixar a cidade com a filha visava protegê-la das agressões, e não furtar-se à aplicação da lei penal.

14.

A necessidade de proteção da vítima pode ser adequadamente resguardada mediante a imposição de medidas cautelares que impeçam a aproximação e o contato direto entre o paciente e a corré, verdadeira autora material das agressões.

15.

O monitoramento eletrônico constitui medida cautelar idônea para fiscalizar o cumprimento das restrições impostas, permitindo o controle efetivo dos deslocamentos do paciente e assegurando que não haja violação das condições estabelecidas.

16.

A proibição de contato com a corré Marilete Monsson Faria, por qualquer meio, constitui medida necessária e suficiente para evitar eventual articulação entre os acusados que possa comprometer a instrução processual.

17.

O comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades, permite o acompanhamento processual adequado e demonstra a submissão do paciente à jurisdição.

18.

O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, fiscalizado por monitoramento eletrônico, constitui restrição significativa à liberdade de locomoção, suficiente para atender às finalidades cautelares sem o rigor excessivo da prisão preventiva.

19.

A proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial assegura a aplicação da lei penal e impede eventual tentativa de fuga, preservando a efetividade do processo.

20.

A fixação de medidas cautelares diversas atende ao princípio da proporcionalidade, estabelecendo restrições adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito à gravidade da imputação e às circunstâncias do caso concreto.

21.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal, impõe que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória seja medida excepcional, justificada apenas quando indispensável para as finalidades cautelares do processo.

22.

A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena ou como resposta imediata à gravidade do delito, devendo fundar-se exclusivamente em necessidades processuais concretas, conforme dispõe o art. 313, §2o, do CPP.

23.

O Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, invocado pelo parecer ministerial, estabelece que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis, mas não dispensa a demonstração concreta deste perigo.

24.

No caso concreto, a análise detida dos elementos dos autos não evidencia, com a necessária concretude, o perigo específico gerado pelo estado de liberdade do paciente que justifique a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando a natureza omissiva da conduta imputada e os predicados pessoais favoráveis.

25.

A imposição de medidas cautelares diversas, em especial o monitoramento eletrônico combinado com outras restrições, mostra-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem o sacrifício desproporcional da liberdade individual.

26.

A proteção integral da criança e do adolescente, princípio constitucional previsto no art. 227 da Constituição Federal, será adequadamente resguardada mediante a imposição de medidas que impeçam o contato do paciente com a corré e assegurem a fiscalização de seu cumprimento.

27.

A decisão pela revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas harmoniza-se com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhece a necessidade de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva, como medida excepcional e de ultima ratio, exige demonstração concreta e individualizada do periculum libertatis, não se sustentando exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na comoção social.

2.

Nos crimes de tortura por omissão em contexto de violência doméstica contra criança, quando a autoria material das agressões é confessada por corréu e o acusado possui predicados pessoais favoráveis, as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, podem ser suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

3.

O monitoramento eletrônico, combinado com proibição de contato com corréus, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da comarca, constitui alternativa idônea e proporcional à prisão preventiva quando não demonstrado perigo concreto no estado de liberdade do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inc. LVII e LXVIII, da CF/88; arts. 282, §6o, 310, 312, 313, §2o, e 319, incs. I, II, IV, V e IX, do CPP; art. 1o, §2o c.c. §4o, inc. II, da Lei n. 9.455/1997; Lei n. 14.344/2022; art. 227 da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada KELLY MARINE SILVA TONEL (OAB/MT 28.745/O), em favor de
UDSON ANJO LEMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT).

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 13.01.2026, juntamente com Marilete Monsson Faria, pela suposta prática do crime de tortura na modalidade omissão (art. 1o, §2o c.c. §4o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997), na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), com as implicações da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança. A vítima é Bruna Isabelly Silva Lemes, filha do paciente, com apenas 03 (três) anos de idade. A corré Marilete Monsson Faria é a madrasta da criança e convivente do paciente.

A impetrante, em petição inicial protocolada em 23.02.2026 (id. 348115863), alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, sustentando, em síntese:

a) Ausência de omissão:
Afirma que o paciente em momento algum se omitiu, pois quando tomou conhecimento dos atos perpetrados pela madrasta, tentou ir embora da cidade levando a infante com ele, entretanto, não houve tempo hábil. Alega que o paciente labora em local distante da residência, saindo para o labor às 06h e retornando por volta das 19h, tendo pouco tempo de convivência direta com a infante. Quando notou hematomas e questionava a Sra. Marilete, esta era enfática ao afirmar que a criança havia caído ou batido em algo.

b) Ausência de agressão por parte do paciente:
Sustenta que o paciente jamais agrediu a infante, seja por meios físicos, verbais ou psicológicos. Exemplo disso seria que, após a prisão do paciente, a criança vem chamando pelo mesmo, assim como já apresentou sinais de febre e dores, enquanto pede pela presença do pai, o que evidenciaria que o paciente não é um perigo à infante.

c) Intervenção anterior:
Relata que em oportunidade anterior, quando o paciente presenciou a Sra. Marilete agindo de forma bruta e hostil com a infante, este interveio, momento em que foi agredido fisicamente pela Sra. Marilete, o que exporia de forma nítida que a Sra. Marilete apresenta sinais de descontrole emocional e psicológico, sendo uma ameaça tanto para a infante quanto ao paciente.

d) Tentativa de proteção:
Afirma que o paciente estava tentando deixar a cidade sem alardear, pois temia por sua segurança e a segurança da pequena Bruna. Alega que o paciente já havia contratado o serviço de um taxista para deixar a cidade com a criança e que inclusive a viagem estava agendada para o dia em que foi preso. No dia anterior à prisão, o paciente já havia comunicado à Sra. Marilete que estava indo embora da cidade e que não queria mais manter o relacionamento, diante da forma que a Sra. Marilete tratava a infante Bruna Isabelly.

e) Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP:
Sustenta que a prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis concreto, o que, no caso em tela, não existiria nos autos. Alega que a decisão ora atacada limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, a comoção social e a idade da vítima. Afirma que, conforme entendimento pacificado do STF e STJ, a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva.

f) Ausência de demonstração concreta de risco:
Argumenta que a decisão não demonstra de forma concreta a existência de risco atual à ordem pública, ameaça à instrução criminal, intenção de fuga por parte do paciente ou reiteração delitiva. Reforça que as agressões sofridas pela vítima Bruna Isabelly não foram perpetradas pelo paciente, mas sim por sua ex-convivente, a qual, por ciúmes, agredia a infante.

g) Primariedade e bons antecedentes:
Destaca que o paciente possui residência fixa em local distinto ao que residia à época dos fatos, passando a residir com sua genitora no município de Marcelândia (MT), para assim auxiliar na criação e desenvolvimento da infante. Possui labor lícito, é réu primário e possui bons antecedentes. Esses elementos pessoais favoráveis, quando considerados em conjunto com a ausência de risco concreto, reforçariam a inadequação da prisão preventiva e a viabilidade das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

h) Possibilidade de medidas cautelares diversas:
Sustenta que eventuais restrições necessárias para acautelar eventual instrução criminal podem ser satisfeitas por meio de medidas cautelares diversas, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima (quando crime cometido com violência ou grave ameaça, o que não seria o caso), recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

i) Violação à presunção de inocência:
Invoca o art. 5o, LVII da Constituição Federal, que assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Afirma que é possível verificar que a segunda acusada, Sra. Marilete, confessou a autoria das agressões e das demais violências sofridas pela vítima. Diante disso, não se poderia manter a custódia cautelar com base em presunções abstratas ou mera gravidade abstrata do tipo penal, sob pena de antecipação da pena.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, a confirmação da liminar, revogando-se de forma definitiva a prisão preventiva decretada, por inobservância dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade plena, requer que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, mediante decisão prolatada em 26.02.2026 (id. 348898853).

Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora prestou-as (id. 350735866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça JOSÉ DE MEDEIROS, datado de 12.03.2026 (id. 352703353), manifestou-se pela denegação da ordem, consignando, em síntese:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVESTIGAÇÃO COMPLEXA – PLURALIDADE DE INVESTIGADOS – DILIGÊNCIAS EM MÚLTIPLAS LOCALIDADES – QUEBRA DE SIGILO E ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS – PRAZO AFERIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – SUPERVENIÊNCIA DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVAENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO E. TJMT -NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR- INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, por presentes os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

A prisão preventiva constitui medida excepcional no sistema processual penal brasileiro, devendo ser decretada apenas quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, §6o, do CPP estabelece expressamente que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar", consagrando o princípio da subsidiariedade da prisão cautelar.

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) reforçou o caráter excepcional da prisão preventiva ao acrescentar ao art. 312 do CPP a exigência de demonstração do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", além da tradicional prova da materialidade e indícios de autoria.

O §2o do art. 312 do CPP determina que "a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada".

Essa exigência de fundamentação concreta e contemporânea impede que a prisão preventiva seja decretada ou mantida com base em presunções abstratas, na mera gravidade do delito ou em argumentos genéricos sobre a necessidade de garantia da ordem pública.

No caso dos autos, o paciente Udson Anjo Lemes foi preso em flagrante em 13.01.2026, juntamente com sua convivente Marilete Monsson Faria, pela suposta prática de crimes contra sua filha Bruna Isabelly Silva Lemes, de três anos de idade.

A audiência de custódia foi realizada em 14.01.2026 pela Juíza de Direito Érika Cristina Camilo Camin, em regime de plantão judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (id. 350739850).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 26.01.2026, aditada em 11.02.2026 e recebida em 18.02.2026 pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia (MT), conforme informações prestadas pelo Juízo coator (id. 350735866).

Ao paciente foi imputada a prática do crime de tortura por omissão (art. 1o, §2o c.c. §4o, inc. II, da Lei n. 9.455/1997), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado), com as implicações da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

À corré Marilete Monsson Faria foram imputados os crimes de maus-tratos majorado (art. 136, §3o, do Código Penal) e tortura na modalidade castigo, majorada (art. 1o, inc. II, c.c. §4o, inc. II, da Lei n. 9.455/1997), em contexto de violência doméstica.

DA DISTINÇÃO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS

Elemento fundamental para a análise da necessidade da prisão preventiva do paciente reside na distinção entre as condutas a ele imputadas e aquelas atribuídas à corré.

À corré Marilete Monsson Faria é imputada a autoria material das agressões físicas contra a criança, tendo ela própria confessado, informalmente, durante o encaminhamento à delegacia, ser a responsável pelas lesões, afirmando que o motivo seria o fato de a criança ter "defecado na roupa" (id. 350739850).

Ao paciente, por sua vez, é imputada conduta omissiva, consistente em não ter adotado as providências necessárias para impedir ou fazer cessar as agressões perpetradas pela corré contra sua filha.

Essa distinção é juridicamente relevante porque a omissão, embora possa configurar crime de igual gravidade quando presente o dever jurídico de agir, pressupõe análise diferenciada quanto ao periculum libertatis.

O perigo concreto à integridade física da vítima, no caso, decorre primordialmente da conduta ativa da corré, e não da omissão do paciente, especialmente considerando que ele não mais convive com a autora material das agressões.

O Relatório do Conselho Tutelar (id. 219842704 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000040-38.2026.8.11.0109) indica que a família vinha sendo acompanhada há algum tempo, havendo notícias de maus-tratos.

Na data dos fatos, foram os próprios conselheiros tutelares que encaminharam a criança ao atendimento hospitalar, ocasião em que o profissional de saúde constatou a presença de diversos hematomas visíveis pelo corpo da criança, além de sinais de desnutrição e possível infecção na região da cabeça sem tratamento adequado.

O Relatório de Investigação n. 2026.13.3131 (id. 219842703), subscrito por Investigador de Polícia, e os Termos de Depoimento (id. 219842692, 219842693 e 219842710) corroboram a existência de lesões corporais na vítima.

As fotografias anexas ao Relatório de Investigação evidenciam a existência de hematomas e lesões pelo corpo da criança, aparentemente de datas diversas.

Segundo o Relatório do Conselho Tutelar, havia denúncias, inclusive anônimas e oriundas da Polícia Militar, relatando agressões físicas e psicológicas contra a criança.

Consta que "o genitor Sr. Udson presencia todas as agressões e permanece em silêncio, que o pai também agride a criança por várias vezes" (id. 219842704).

A impetrante, em sua petição inicial (id. 348115863), apresenta versão diversa dos fatos, alegando que o paciente não se omitiu e que, quando tomou conhecimento das agressões, tentou deixar a cidade levando a criança consigo.

Segundo a impetrante, o paciente trabalhava em local distante da residência, saindo às 06h e retornando às 19h, tendo pouco tempo de convivência direta com a infante.

Alega que, quando questionava sobre os hematomas, a corré era enfática ao afirmar que a criança havia caído ou batido em algo.

Afirma que, em oportunidade anterior, quando o paciente presenciou a corré agindo de forma bruta e hostil com a infante, ele interveio, momento em que foi agredido fisicamente pela corré, o que exporia sinais de descontrole emocional e psicológico desta.

Sustenta que o paciente estava tentando deixar a cidade sem alardear, pois temia por sua segurança e pela segurança da criança, tendo inclusive contratado serviço de taxista, com viagem agendada para o dia em que foi preso.

Relata que, no dia anterior à prisão, o paciente comunicou à corré que estava encerrando o relacionamento e deixando a cidade em razão da forma como ela tratava a criança.

As versões apresentadas pela acusação e pela defesa são substancialmente divergentes quanto ao grau de conhecimento e participação do paciente nas agressões sofridas pela vítima.

Essa divergência, contudo, não pode ser resolvida em sede de
habeas corpus,
que não se presta ao exame aprofundado de provas, mas apenas à verificação da legalidade da prisão.

O que importa, para os fins deste
writ,
é verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou, de forma concreta e fundamentada, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

A existência de versões conflitantes sobre os fatos, longe de justificar automaticamente a prisão preventiva, reforça a necessidade de que a instrução criminal seja realizada com o acusado em liberdade, salvo demonstração concreta de perigo.

Passo à análise da decisão combatida:

“(...) Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis dos autuados. (...). Por fim, quanto ao perigo gerado pela liberdade do imputado, este nada mais é que a aplicação do periculum libertatis que sempre foi utilizado para fundamentar as prisões preventivas, ou seja, foi apenas uma materialização do que os tribunais já aplicavam recorrentemente. (...). Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se na gravidade em concreto da conduta praticada, pois os crimes de tortura e maus-tratos teriam sido cometidos no âmbito doméstico, contra uma criança de tenra idade que estava sob a guarda e responsabilidade dos autuados. O modus operandi revela extrema crueldade e total desprezo pela dignidade e integridade física e psíquica de uma pessoa em condição de absoluta vulnerabilidade, o que abala profundamente a paz social e gera um forte sentimento de insegurança e repulsa. A liberdade dos autuados, neste momento, representa um perigo concreto e iminente à vítima. A manutenção do convívio, ainda que indireto, exporia a criança a novos e talvez mais graves episódios de violência, além de criar um ambiente de coação que certamente prejudicaria a busca pela verdade real durante a instrução processual. Logo, a situação narrada aponta para a precaução, sendo imperiosa a segregação cautelar para interromper o ciclo de violência e proteger a vítima, resguardando sua integridade física e psicológica. Isto porque, consta no relatório do Conselho Tutelas acostado nos autos que a família em questão vem sendo acompanhada há algum tempo, havendo fortes indícios de existência de maus tratos, tanto que, na data dos fatos foram os próprios conselheiros que encaminharam a criança ao atendimento hospitalar, momento em que o profissional da saúde constatou a presença de diversos hematomas visíveis pelo corpo da criança, além de sinais de desnutrição e possível infecção na região da cabeça sem tratamento adequado.

Ademais, consta no relatório do Conselho Tutelar que existem outras notícias, tanto anônima quanto oriunda da Polícia Militar, envolvendo os autuados, as quais relatam agressões físicas e psicológicas em desfavor da criança Bruna, supostamente praticadas pelos autuados. Foi relatado aos conselheiros que a madrasta da infante Bruna a agride com tapas e xingamentos, inclusive batendo em sua boca, bem como, que o genitor, ora autuado, além de ter conhecimento e presencia as agressões, também, agride a filha. Além disso, a equipe policial relatou nos autos a confissão da própria autuada Marilete, quando estava sendo encaminhada à delegacia, a qual teria afirmado ser a responsável pelas lesões causadas a criança, e o motivo seria o fato dela ter ‘defecado na roupa’. Outrossim, durante o depoimento prestado por Francieli Monsson, irmã da autuada Marilete, ela relatou ter notado que a criança Bruna tem um comportamento diferente das demais crianças, pois em certa reunião familiar a suposta vítima: ‘ficava sempre quietinha num canto, dando para perceber que tinha algo de estranho.’ Importante frisar que ao serem analisadas as fotografias e mapa topográfico para localização de lesões realizado na criança Bruna, documentos acostados aos autos, constata-se que existem lesões e hematomas por todo corpo da infante, aparentemente recentes e antigos. Logo, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte dos autuados. Por sua vez, em que pese à alegação da defesa acerca de condições pessoais favoráveis dos acusados, por si só não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Reforço, também, que é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar, quando estão presentes os pressupostos e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 - DJe 11/03/2016). Por fim, sobre as hipóteses de admissibilidade, verifica-se que o caso se amolda perfeitamente aos incisos I e III do artigo 313 do CPP, pois o crime de tortura é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos e os delitos envolveram violência doméstica e familiar contra criança.

Assim, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, e aplicação da lei penal, pois há o risco de mudança de cidade pelo autuado, conforme consta nos autos, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”. (Excerto da decisão – id. 219922633 do Auto de Prisão em Flagrante no 1000040- 38.2026.8.11.0109). Destaques originais.”
(Id. 352703353).

Conforme se observa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (id. 350739850) fundamentou-se na garantia da ordem pública, afirmando que "a gravidade em concreto da conduta praticada" justificaria a custódia cautelar.

Segundo a decisão, "
os crimes de tortura e maus-tratos teriam sido cometidos no âmbito doméstico, contra uma criança de tenra idade que estava sob a guarda e responsabilidade dos autuados".

Afirmou que
"o modus operandi revela extrema crueldade e total desprezo pela dignidade e integridade física e psíquica de uma pessoa em condição de absoluta vulnerabilidade, o que abala profundamente a paz social e gera um forte sentimento de insegurança e repulsa".
E

que
"a liberdade dos autuados, neste momento, representa um perigo concreto e iminente à vítima
".

Fundamentou ainda que
"a situação narrada aponta para a precaução, sendo imperiosa a segregação cautelar para interromper o ciclo de violência e proteger a vítima, resguardando sua integridade física e psicológica".

Mencionou a existência de relatórios do Conselho Tutelar indicando acompanhamento da família há algum tempo, com fortes indícios de maus-tratos. Destacou a confissão informal da corré quanto à autoria das agressões.

Consignou que
"as demais medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados".

Afirmou ainda que
"há o risco de mudança de cidade pelo autuado, conforme consta nos autos".

Embora a decisão impugnada tenha mencionado diversos fundamentos, verifica-se que a fundamentação não individualizou adequadamente o perigo concreto gerado especificamente pelo estado de liberdade do paciente.

A decisão tratou conjuntamente o paciente e a corré, sem distinguir as condutas imputadas a cada um e sem demonstrar, de forma específica, por que as medidas cautelares diversas seriam insuficientes
no caso do paciente.

A menção à
"gravidade em concreto da conduta"
confunde-se, na prática, com a gravidade abstrata do delito, pois não indica circunstâncias específicas da conduta do paciente que justifiquem a prisão.

A afirmação de que
"a liberdade dos autuados representa perigo concreto e iminente à vítima"

não se sustenta quanto ao paciente
, considerando que: (i) a autoria material das agressões é atribuída à corré; (ii) o paciente não mais convive com a corré; (iii) a criança manifesta desejo da presença do pai.

O argumento de que haveria
"risco de mudança de cidade pelo autuado"
não constitui, por si só, fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente quando o acusado possui residência fixa, família e trabalho no local.

A intenção de deixar a cidade com a criança, segundo a versão defensiva, visava protegê-la das agressões, e não furtar-se à aplicação da lei penal, o que será devidamente apurado durante a instrução processual.

De acordo com os autos, o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, tem residência fixa no município de Marcelândia (MT), onde passará a residir com sua genitora, e exerce atividade laboral lícita como plainador de madeiras.

Embora os predicados pessoais favoráveis não impeçam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, sua existência reforça a necessidade de demonstração concreta e robusta do perigo gerado pelo estado de liberdade.

O Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, invocado pelo parecer ministerial, estabelece que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Contudo, o enunciado não dispensa a demonstração concreta do
periculum libertatis
, apenas afirma que os predicados favoráveis não o afastam automaticamente quando presente.

No caso concreto, a análise detida dos elementos dos autos não evidencia, com a necessária concretude, o perigo específico gerado pelo estado de liberdade do paciente.

A proteção integral da criança e do adolescente constitui princípio constitucional previsto no art. 227 da Constituição Federal, que estabelece ser
"dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) criou mecanismos para a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, alterando diversos diplomas legislativos.

A proteção da vítima constitui, sem dúvida, objetivo legítimo e prioritário do sistema de justiça, podendo justificar a imposição de medidas cautelares.

Contudo, a proteção da vítima não exige, necessariamente, a prisão do acusado, podendo ser adequadamente resguardada mediante outras medidas cautelares.

No caso concreto, a proteção da criança será efetivamente assegurada mediante: (i) a manutenção da prisão da corré, autora material das agressões; (ii) a proibição de contato entre o paciente e a corré; (iii) o acompanhamento pelo Conselho Tutelar; (iv) o monitoramento eletrônico do paciente.

O art. 319 do Código de Processo Penal estabelece rol exemplificativo de medidas cautelares diversas da prisão, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

No caso concreto, a imposição das seguintes medidas cautelares mostra-se adequada e suficiente para resguardar as finalidades do processo.

O princípio da proporcionalidade, embora não expresso no texto constitucional, decorre do princípio do devido processo legal substantivo (art. 5o, inc. LIV, da CF/88) e constitui importante vetor interpretativo para a aplicação das medidas cautelares.

A proporcionalidade desdobra-se em três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

A
adequação
exige que a medida seja apta a atingir o objetivo pretendido. No caso, as medidas cautelares propostas são adequadas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A
necessidade
exige que a medida seja a menos gravosa dentre as disponíveis para atingir o objetivo. No caso, as medidas cautelares diversas são menos gravosas que a prisão e igualmente eficazes para as finalidades processuais.

A
proporcionalidade em sentido estrito
exige que os benefícios da medida superem seus custos. No caso, os benefícios das medidas cautelares (preservação da liberdade individual, manutenção dos vínculos familiares e laborais, presunção de inocência) superam seus custos (eventual risco, não demonstrado concretamente, de comprometimento das finalidades processuais).

O art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

O princípio da presunção de inocência possui dupla dimensão: regra probatória (
in dubio pro reo
) e regra de tratamento (
vedação de antecipação de pena
).

Como regra de tratamento, o princípio da presunção de inocência impõe que o acusado seja tratado como inocente durante todo o processo, vedando-se a antecipação dos efeitos da condenação.

A prisão preventiva, embora não constitua antecipação de pena em sentido técnico, representa grave restrição à liberdade individual e deve ser aplicada com extrema cautela, apenas quando indispensável para as finalidades cautelares do processo.

A manutenção da prisão preventiva sem demonstração concreta do
periculum libertatis
viola o princípio da presunção de inocência em sua dimensão de regra de tratamento.

O art. 313, §2o, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que
"não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia".

Esse dispositivo reforça o caráter exclusivamente cautelar da prisão preventiva, vedando sua utilização como resposta punitiva imediata à prática do delito.

Ademais, a concessão da ordem de
habeas corpus
com revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas não impede que o Juízo de origem, durante a instrução processual, reavalie a necessidade das medidas impostas.

Caso surjam elementos concretos indicando o descumprimento das medidas cautelares ou a insuficiência destas para as finalidades processuais, o Juízo poderá, fundamentadamente, substituí-las ou decretar novamente a prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.

A proteção integral da criança, embora constitua princípio constitucional de máxima relevância, não autoriza a flexibilização das garantias processuais do acusado. O sistema de justiça deve buscar a proteção da vítima mediante instrumentos legais adequados, sem comprometer os direitos fundamentais do acusado.

No caso concreto, a proteção da criança também será efetivamente assegurada mediante o acompanhamento pelo Conselho Tutelar, a manutenção da prisão da corré (autora material das agressões) e a imposição de medidas cautelares que impeçam o contato do paciente com a corré.

O art. 313, inc. III, do CPP estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva "
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

Esse dispositivo não autoriza a prisão automática em todos os casos de violência doméstica, mas apenas quando necessária
"para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

No caso concreto, as medidas protetivas necessárias (afastamento da vítima do ambiente de violência, acompanhamento pelo Conselho Tutelar, proibição de contato entre os acusados) podem ser adequadamente garantidas mediante o monitoramento eletrônico e as demais medidas cautelares impostas.

A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) criou mecanismos para a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, mas não alterou os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Todavia, a aplicação da Lei Henry Borel ao caso não dispensa a demonstração concreta do
periculum libertatis
nem autoriza a prisão preventiva automática.

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão impugnada, embora formalmente fundamentada, não demonstrou, de forma concreta e individualizada, o perigo específico gerado pelo estado de liberdade do paciente que justifique a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de
UDSON ANJO LEMES
, determinando sua imediata soltura, caso não esteja preso por outro motivo, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

a)
Monitoramento eletrônico (art. 319, inc. IX, do CPP);

b)
Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a corré Marilete Monsson Faria (art. 319, inc. II, do CPP);

c)
Comparecimento mensal em juízo, no primeiro dia útil de cada mês, para informar e justificar atividades (art. 319, inc. I, do CPP);

d)
Proibição de ausentar-se da comarca de Marcelândia (MT) sem prévia autorização judicial (art. 319, inc. IV, do CPP).

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, com as cautelas de praxe.

Comunique-se ao Juízo de origem para as providências necessárias à implementação das medidas cautelares, especialmente a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico.

Oficie-se ao Conselho Tutelar de Marcelândia (MT) para ciência da decisão e manutenção do acompanhamento da vítima.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do judicioso voto condutor que concedeu a ordem dehabeas corpuspara substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O caso em exame impõe a manutenção da prisão preventiva deUDSON ANJO LEMES, porquanto a segregação cautelar se revela a única medida proporcional e adequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco real à ordem pública, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

A controvérsia devolvida a julgamento reside na idoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime detortura por omissão(art. 1o, §2o, c/c §4o, inc. II, da Lei no 9.455/1997), em contexto de violência doméstica e familiar regido pela Lei Henry Borel(Lei no 14.344/2022), figurando como vítima sua própria filha, a criança de apenas03 (três) anos de idade.

O voto condutor assentou-se na premissa de que a decisãoa quoestaria lastreada na gravidade abstrata do delito e de que a omissão imputada ao paciente não evidenciaria risco concreto à ordem pública, especialmente diante da alegada confissão informal da coautora (madrasta) e da versão defensiva de que o genitor buscaria afastar a criança do ambiente de risco.

Com a devida vênia, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela cenário de gravidade concreta que afasta tal conclusão e evidencia a presença do periculum libertatis, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Os documentos acostados, notadamente o atestado médico e os relatórios do Conselho Tutelar e da Polícia Judiciária Civil, demonstram que a criança foi encontrada em situação de extrema vulnerabilidade, com múltiplas lesões corporais e hematomas em diferentes estágios de evolução, sinais de desnutrição, condições precárias de higiene e infecção ativa, inclusive com feridas purulentas na região do couro cabeludo.

O quadro clínico apresentado afasta qualquer plausibilidade da alegação de desconhecimento por parte do genitor. Ao contrário, há registros de que o paciente tinha ciência das agressões e, em determinadas ocasiões, permaneceu inerte ou contribuiu para sua ocorrência, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Na condição de garantidor, incumbia-lhe o dever jurídico de agir para impedir o resultado, nos termos do art. 13, § 2o, “a”, do Código Penal. A omissão, nessa hipótese, não configura conduta de menor gravidade e reprovabilidade, mas equipara-se à ação, sobretudo diante da persistência do agente em contexto reiterado de violência contra criança em tenra idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do fato, aferida a partir do modus operandi e das circunstâncias do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente em situações envolvendo violência contra crianças, inclusive quando decorrente de omissão penalmente relevante. Nesse sentido:

4. A gravidade concreta das condutas imputadas à agente, ora de forma direta, ora por omissão penalmente relevante (art. 13, § 2o, do CP), é evidenciada pelo modus operandi, consistente, segundo os Juízos de origem, no desmedido, desnecessário e longo sofrimento físico e mental imposto a menores de tenra idade - fator idôneo para lastrear a medida cautelar mais gravosa aplicada à paciente, a par da orientação desta Corte.

5. Diante do acentuado grau de reprovabilidade dos fatos pormenorizados na demanda e do verossímil risco ao regular processamento da instrução, não se mostra adequada e bastante, até então, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. A despeito de ser mãe de criança com 6 anos de idade, os crimes atribuídos à agente foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça, razão por que o disposto no art. 318-A, I, do CPP, e o estabelecido pelo STF, no HC Coletivo n. 143.641/SP, não se aplicam à espécie.

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ, HC n. 760.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

As alegações defensivas, de que o paciente permanecia fora de casa durante o dia, teria intercedido em favor da filha ou buscado afastá-la do ambiente de risco, demandam aprofundado reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco identificado.

O voto condutor determinou o monitoramento eletrônico e a proibição de contato com a corré. Todavia, tais medidas não se revelam eficazes diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos e fragilizam o objetivo central da custódia cautelar, qual seja, aproteção da vítima, especialmente à luz da Lei Henry Borel.

Com efeito, a própria defesa informou que, em caso de liberdade, o paciente passaria a residir com sua genitora. Ocorre que a criança, após o resgate, foi colocada sob a guarda da mesma avó paterna, circunstância que evidencia risco concreto de reaproximação entre o paciente e a vítima em ambiente domiciliar comum.

A concessão de liberdade, nesse contexto, esvaziaria a finalidade protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Henry Borel, ao permitir a reinserção do agente no mesmo núcleo de convivência da vítima, com evidente potencial de revitimização.

À luz do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não se vislumbra medida menos gravosa capaz de, com igual eficácia, resguardar a ordem pública e a integridade da criança.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e noEnunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, a decisão de primeiro grau mostra-se devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias concretas, inexistindo constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com a devida vênia e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, diverge-se do voto condutor paraDENEGAR A ORDEMde habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026